Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-28.2018.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000809-28.2018.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA SOELI DA SILVA - CPF: 550.534.401-15 (EMBARGANTE), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 047.988.721-72 (EMBARGADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), MARIA SOELI DA SILVA - CPF: 550.534.401-15 (EMBARGADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 047.988.721-72 (EMBARGANTE), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), PEDRO TERRA TASCA ETCHEPARE - CPF: 042.097.779-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA CITAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL (CC, ART. 1.228). OMISSÃO. VALORAÇÃO DE PROVA E REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão que desproveu a Apelação, sob alegação de
erro material
na citação de artigo do Código Civil e de
omissão
na valoração de provas (certificação da área e processo transitado em julgado) e de tese jurídica (limites do contrato particular de 1991).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há
erro material
ou
omissão
no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que justifiquem o acolhimento parcial ou total dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Assiste razão ao Embargante apenas quanto ao
erro material
na citação do dispositivo legal. Onde se lia art. 1.128 do Código Civil, o correto é art.
1.228
do mesmo diploma legal, que versa sobre o direito de propriedade e sua proteção. O erro material é corrigível a qualquer tempo, inclusive de ofício (CPC, art. 494, I).

4.
Não há que se falar em
omissão
no tocante à valoração da prova de certificação da área em litígio e do processo judicial transitado em julgado, visto que a irresignação da parte se volta contra o juízo de valor das provas, o que é inadmissível em sede de Embargos de Declaração.

5.
Também não se configura omissão quanto à tese de que o contrato particular de 1991 se refere a área diversa da litigiosa, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas sobre aqueles que são relevantes para o seu
fundamento de decidir
, que se manteve no sentido de que a parte embargada exerce posse sobre a área.

6.
O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à reanálise, rediscussão ou reforma da matéria já decidida, sendo o mero inconformismo da parte insuficiente para gerar a reconsideração do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Acolho os Embargos de Declaração para corrigir o erro material, nos termos definidos, mantendo-se inalterados os demais pontos do julgado.

8.
Tese de julgamento: O Recurso de Embargos de Declaração é o meio processual adequado para a correção de erro material evidente no julgado, mas não se presta à rediscussão do mérito ou à revaloração das provas, que configuram mero inconformismo da parte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração, interpostos por
Antônio Pereira da Silva Neto
contra acórdão que “
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS”
(Id.
308466354).

A parte Embargante sustenta a ocorrência de erro material no acórdão, “ao
mencionar o artigo 1.128 do Código Civil, quando o dispositivo prequestionado na apelação do ora embargante foi o artigo 1.228 do mesmo diploma legal, que trata do direito de propriedade e sua proteção
.”

Defende a existência de omissão “
quanto à valoração da prova de certificação da área em litígio e do processo judicial nº 174/1996 transitado em julgado”

Sustenta que o acórdão é omisso quanto à tese de que o contrato particular de 1991, apresentado pela embargada como "início de prova escrita", refere-se à Fazenda Santo Antônio, alheia à área litigiosa da Fazenda Kuluene (matrícula nº 1.800).

Requer que os embargos sejam acolhidos, para sanar os vícios indicados.

Sem contrarrazões (Id.
313782363
);

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Defende ainda a existência de omissão “
quanto à valoração da prova de certificação da área em litígio e do processo judicial nº 174/1996 transitado em julgado”

Do próprio argumento se verifica que a parte embargante se insurge contra a valoração da prova o que não se admite em sede de embargos de declaração. Assim, não há falar em omissão nesse ponto.

Sustenta que o acórdão é omisso quanto à tese de que o contrato particular de 1991, apresentado pela embargada como "início de prova escrita", refere-se à Fazenda Santo Antônio, alheia à área litigiosa da Fazenda Kuluene (matrícula nº 1.800).

No caso concreto, a tese suscitada pela parte embargante não é capaz de infirmar a conclusão adotada no acórdão de que a parte embargada exerce posse sobre a área de 179 hectares.

Assim, no caso não há omissão, uma vez
o julgador não tem a obrigação de se pronunciar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, devendo analisar apenas aqueles que considerar relevantes para a formação de sua decisão. Desde que esta esteja devidamente fundamentada, não se configura omissão nem violação à legislação infraconstitucional o simples fato de o resultado divergir do que foi pleiteado por uma das partes.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1 . Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2 . A questão relativa à alegação de existência de omissão no acórdão estadual foi apreciada por esta Turma julgadora. 3.
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.
Precedentes . 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

A parte Embargante sustenta a ocorrência de erro material no acórdão, “ao
mencionar o artigo 1.128 do Código Civil, quando o dispositivo prequestionado na apelação do ora embargante foi o artigo 1.228 do mesmo diploma legal, que trata do direito de propriedade e sua proteção
.”

Nesse particular, assiste razão à Embargante.

Esclareço que o
erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“
O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'

(RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5).”

Destarte corrijo o erro material. Onde se lê:

“Uma vez comprovada a posse, é assegurada à apelada a proteção possessória prevista no art. 1.196 do Código Civil. Além disso, ficou demonstrado que a apelada adquiriu o imóvel, o que lhe confere o direito de exercer a faculdade prevista no art. 1.128 do mesmo diploma legal.
”
(Id. 308466354, pág. 4)

Leia-se:

““Uma vez comprovada a posse, é assegurada à apelada a proteção possessória prevista no art. 1.196 do Código Civil. Além disso, ficou demonstrado que a apelada adquiriu o imóvel, o que lhe confere o direito de exercer a faculdade prevista no
art. 1.228
do mesmo diploma legal.
”

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, atribuindo-lhe efeitos integrativo tão somente para corrigir o erro material apontado nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025